Tribunal: TJBA
Processo: 0570906-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570906-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO e outros (12) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, WESNER SOUZA CARVALHO FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPATIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Configura omissão passível de correção mediante embargos de declaração o acórdão que, ao julgar recurso de apelação não provido na vigência do novo Código de Processo Civil, deixa de aplicar a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui providência obrigatória quando preenchidos os requisitos legais: decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, recurso não conhecido ou desprovido, e condenação originária em honorários advocatícios. 3. O benefício da gratuidade da justiça não impede a majoração honorária recursal, estabelecendo apenas a suspensão da exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, constituindo diferimento temporal da cobrança e não óbice ao reconhecimento do quantum devido. 4. A medida visa desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, independendo de provocação da parte ou apresentação de contrarrazões pelo recorrido, podendo ser aplicada de ofício pelo tribunal como matéria de ordem pública. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios recursais, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0570906-13.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO e outros (12) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora